Tribunal: STF
Processo: HC 154557
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.  PACIENTE ABSOLVIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECURSO SUPERVENIENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL NA TRAMITAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO HC N. 86.125: APLICÁVEL SOMENTE AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INDEFERIDOS NA ORIGEM. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PROTELATÓRIO CUJA ABUSIVIDADE DEVE SER DECLARADA E NÃO PRESUMIDA. INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL SE CONCEDEU HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.